Tribunal: TJES
Processo: 5011452-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011452-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE IMPRESSAO - ME
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011452-13.2025.8.08.0012

RECORRENTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE IMPRESSAO - ME

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

SENTENÇA: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISSQN. CONTRATO COMPLEXO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ASSOCIADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOCAÇÃO PURA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada com o objetivo de afastar a incidência de ISSQN sobre atividades relacionadas à cessão de uso de impressoras.

2. Fato relevante. A recorrente sustenta que exerce exclusivamente atividade de locação de bens móveis, sem prestação de serviços correlatos, invocando a Súmula Vinculante 31 do STF e o Tema 212 da Repercussão Geral.

3. As decisões anteriores. A sentença concluiu que as atividades desempenhadas pela autora configuram contrato complexo, envolvendo manutenção, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, circunstância apta a autorizar a incidência do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as atividades desempenhadas pela recorrente configuram mera locação de bens móveis dissociada de prestação de serviços, hipótese de não incidência de ISSQN e (ii) saber se houve produção de prova suficiente apta a demonstrar a inexistência de prestação de serviços ou a eventual segregação da base de cálculo tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A incidência do ISSQN pressupõe obrigação de fazer, nos termos do art. 1º da LC nº 116/2003. A Súmula Vinculante 31 do STF afasta a incidência tributária apenas nas hipóteses de locação pura de bens móveis.

6. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a atividade desenvolvida pela recorrente não se limita à cessão de uso de equipamentos. O parecer fiscal e as notas fiscais emitidas pela própria autora indicam a existência de manutenção, suporte técnico, fornecimento de suprimentos e prestação de serviços de impressão.

7. O Tema 212 da Repercussão Geral estabeleceu distinção entre mera locação de bens móveis e contratos complexos associados à prestação de serviços. Havendo prestação de serviços correlatos, não incide automaticamente a Súmula Vinculante 31 do STF.

8. A autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC. Não foram juntados aos autos os contratos integrais celebrados com os clientes, tampouco documentos aptos a demonstrar a inexistência de manutenção, suporte técnico ou fornecimento de insumos.

9. A ausência de contratos completos impede a comprovação da alegada locação pura e reforça a legitimidade do lançamento tributário realizado pela Administração Pública.

10. Não houve inversão indevida do ônus da prova. A sentença apenas reconheceu a insuficiência probatória da autora diante da ausência de documentos essenciais à comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

11. A alegação de contradição na sentença não procede. A conclusão acerca da existência de contrato complexo decorreu da análise conjunta do parecer fiscal, das notas fiscais e dos demais elementos constantes dos autos.

12. A natureza administrativa dos contratos celebrados com o Poder Público não afasta a incidência do ISSQN quando comprovada a prestação de serviços tributáveis.

13. A controvérsia deve ser resolvida a partir da análise concreta das atividades efetivamente desempenhadas, e não apenas da descrição genérica do objeto social da empresa.

14. Não há violação ao princípio da tipicidade tributária. A sentença apenas reconheceu o enquadramento das atividades desempenhadas pela autora nas hipóteses tributáveis previstas na LC nº 116/2003.

15. A pretensão subsidiária de segregação da base de cálculo também não merece acolhimento. A autora não apresentou contratos, planilhas, notas fiscais individualizadas ou prova técnica apta a demonstrar eventual separação entre valores relativos à locação e à prestação de serviços.

16. A sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o art. 489 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de ISSQN é legítima nas hipóteses em que a cessão de uso de equipamentos estiver associada à prestação de serviços de manutenção, suporte técnico ou fornecimento de insumos. 2. A Súmula Vinculante 31 do STF aplica-se apenas às hipóteses de locação pura de bens móveis dissociada de prestação de serviços. 3. Incumbe ao contribuinte comprovar, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, a inexistência de prestação de serviços e eventual segregação da base de cálculo tributária.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE IMPRESSAO - ME
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a parte autora alegou, em síntese, exercer atividade de locação de máquinas reprográficas/impressoras, sustentando a ilegalidade da incidência de ISSQN sobre referidas operações, sob o argumento de que a atividade desenvolvida consistiria em mera locação de bens móveis, hipótese alcançada pela Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal.

Aduziu que que o Município estaria promovendo cobrança indevida de ISSQN sobre atividade não tributável.

Requereu, assim, a repetição do indébito tributário e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência (ID 18444072), na qual a magistrada de origem entendeu, em síntese, que os elementos constantes dos autos evidenciavam que a atividade desempenhada pela autora não se restringia à mera locação de bens móveis, mas abrangia prestação de serviços correlatos, tais como manutenção, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, caracterizando contrato complexo apto a atrair a incidência do ISSQN, concluindo, ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a atividade desempenhada consistia exclusivamente em locação dissociada de prestação de serviços.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18444081), sustentando, em síntese: (i) violação à Súmula Vinculante nº 31 do STF; (ii) inaplicabilidade do ISSQN sobre locação de bens móveis; (iii) ausência de comprovação, pelo Município, de existência de contrato complexo ou prestação de serviços; (iv) inversão indevida do ônus da prova; (v) supostas omissões, contradições e obscuridades; (vi) impossibilidade de incidência do ISS sobre contratos administrativos de locação; (vii) necessidade de observância da atividade preponderante exercida pela recorrente; (viii) afronta ao princípio da tipicidade tributária e (ix) necessidade de segregação da base de cálculo do ISSQN, excluindo-se os valores atinentes à locação dos equipamentos.

Contrarrazões apresentadas pelo Município recorrido (ID 18444636), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que os documentos constantes dos autos evidenciam tratar-se de contratação complexa envolvendo prestação de serviços de impressão, manutenção, suporte técnico e fornecimento de insumos, circunstância apta a legitimar a incidência do ISSQN, além de sustentar que a autora deixou de juntar aos autos os contratos integrais firmados com seus clientes, inviabilizando a comprovação da alegada natureza exclusivamente locatícia da atividade desenvolvida.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, diante da documentação acostada aos autos, especialmente extratos bancários, comprovantes de endividamento e documentos financeiros apresentados no recurso

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da incidência de ISSQN sobre as atividades desempenhadas pela recorrente, especificamente quanto à caracterização, ou não, de mera locação de bens móveis dissociada de prestação de serviços.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica posta nos autos, examinando expressamente a Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 212 da Suprema Corte, concluindo, contudo, que a hipótese dos autos não se enquadra em mera locação de bens móveis dissociada de prestação de serviços.

Conforme consignado pela magistrada sentenciante, a incidência do ISSQN pressupõe a existência de obrigação de fazer, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003, ao passo que a Súmula Vinculante nº 31 do STF afasta a incidência tributária apenas nas hipóteses de locação pura de bens móveis.

No caso concreto, entretanto, os elementos constantes dos autos indicam situação substancialmente distinta daquela retratada pela recorrente.

A sentença recorrida consignou expressamente que “
a atividade da autora não se amolda a uma simples obrigação de dar, mas a um contrato complexo, caracterizado por uma preponderante obrigação de fazer (obligatio faciendi), englobando manutenção, suporte técnico e fornecimento de suprimentos
”.

Tal conclusão encontra respaldo nos elementos probatórios efetivamente produzidos nos autos.

Com efeito, o parecer fiscal acostado aos autos sob ID 18444077 aponta expressamente que as atividades desempenhadas pela recorrente envolvem não apenas cessão de uso de equipamentos, mas também manutenção, suporte técnico e fornecimento de insumos relacionados à operação de impressão.

Além disso, conforme destacado na sentença, a própria nota fiscal emitida pela recorrente (ID 69943709) faz referência expressa à prestação de “serviços de impressão”, circunstância que reforça a natureza híbrida da operação desenvolvida pela empresa autora.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não se verifica qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 31 do STF.

Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 212 da Repercussão Geral (RE 626.706), estabeleceu distinção expressa entre a mera locação de bens móveis e as hipóteses em que a locação se encontra associada à prestação de serviços.

A tese firmada pela Suprema Corte é clara ao estabelecer que é inconstitucional a incidência de ISSQN apenas sobre operações de locação de bens móveis “dissociadas da prestação de serviços”.

Portanto, havendo elementos indicativos de prestação de serviços correlatos, não há falar em automática incidência da Súmula Vinculante nº 31.

Nesse sentido, corretamente observou o juízo sentenciante que os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de atividade complexa envolvendo manutenção, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, afastando a caracterização de mera locação pura.

Também não prospera a alegação recursal de ausência de provas aptas a demonstrar a natureza complexa da contratação.

Isso porque, embora a recorrente sustente que caberia exclusivamente ao Município comprovar a existência de prestação de serviços, não se pode ignorar que a presente demanda possui natureza declaratória cumulada com repetição de indébito, hipótese em que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse aspecto, merece destaque circunstância expressamente consignada na sentença recorrida: a autora deixou de juntar aos autos os contratos integrais firmados com seus clientes, documentos considerados imprescindíveis para a correta análise da controvérsia.

Tal omissão probatória possui extrema relevância.

A recorrente sustenta reiteradamente que sua atividade consiste exclusivamente em locação de impressoras, sem prestação de serviços concomitantes. Contudo, não trouxe aos autos os instrumentos contratuais completos capazes de demonstrar: (i) o objeto principal da contratação; (ii) eventual segregação entre locação e serviços; (iii) a forma de remuneração; (iv) a inexistência de suporte técnico; (v) a inexistência de manutenção e (vi) a inexistência de fornecimento de insumos.

Ao contrário, limitou-se a formular alegações genéricas acerca da natureza locatícia da atividade desempenhada.

Assim, não há qualquer ilegalidade na conclusão sentencial de que a autora não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário realizado pela Administração Pública.

Também não procede a alegação de inversão indevida do ônus da prova.

A sentença não promoveu inversão probatória, apenas reconheceu que a autora não produziu prova suficiente apta a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente diante da ausência dos contratos integrais que embasariam a tese de locação pura.

O fato de o Município ter apresentado parecer fiscal e elementos indicativos de prestação de serviços não transfere automaticamente ao ente público o ônus exclusivo de comprovar toda a dinâmica contratual alegada pela autora, sobretudo quando os próprios contratos estavam sob posse da recorrente e poderiam ter sido facilmente juntados aos autos.

Não prospera, igualmente, a alegação de contradição na sentença pelo fato de o magistrado reconhecer a ausência dos contratos integrais e, ainda assim, concluir pela existência de contrato complexo.

Isso porque a conclusão sentencial decorreu dos demais elementos constantes dos autos, especialmente do parecer fiscal; das notas fiscais emitidas pela própria autora e das referências expressas à prestação de serviços de impressão.

A ausência dos contratos integrais apenas reforçou a insuficiência probatória da autora, não impedindo que o magistrado realizasse juízo valorativo a partir dos demais elementos constantes dos autos.

Também não merece acolhimento a tese recursal relacionada à natureza dos contratos administrativos.

Ainda que os contratos celebrados com a Administração Pública possuam características próprias, cláusulas padronizadas e obrigações acessórias impostas unilateralmente, tal circunstância não afasta, por si só, a incidência do ISSQN quando efetivamente constatada prestação de serviços tributáveis.

O aspecto determinante para incidência do ISS não é a natureza administrativa do contrato, mas sim a efetiva materialidade da atividade desempenhada.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a atividade preponderante da recorrente seria exclusivamente locação de bens móveis.

Isso porque a controvérsia não se resolve a partir da mera descrição genérica da atividade empresarial ou do objeto social da empresa, mas sim mediante análise concreta das atividades efetivamente desempenhadas nas operações tributadas.

E, no caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de prestação de serviços correlatos às operações de cessão de uso dos equipamentos.

Também não há violação ao princípio da tipicidade tributária.

A sentença não promoveu interpretação extensiva da hipótese de incidência tributária, tampouco criou nova hipótese de tributação.

Ao contrário, apenas reconheceu que as atividades desenvolvidas pela autora extrapolam a mera locação de bens móveis, enquadrando-se em hipótese tributável prevista na Lei Complementar nº 116/2003.

No tocante à tese subsidiária de segregação da base de cálculo, igualmente não assiste razão à recorrente.

Embora a jurisprudência do STF e STJ admita, em determinadas hipóteses, a incidência do ISS apenas sobre a parcela correspondente aos serviços efetivamente prestados, caberia à autora demonstrar, de forma objetiva e documental, a segregação entre os valores relativos à locação e aqueles eventualmente vinculados à prestação de serviços.

Todavia, nenhuma prova técnica, contábil ou contratual foi produzida nesse sentido.

Não houve juntada de planilhas segregadas, contratos discriminando valores, notas fiscais individualizadas ou qualquer outro elemento apto a permitir eventual separação da base tributável.

Assim, a pretensão subsidiária igualmente carece de suporte probatório mínimo.

Por fim, também não prospera a alegação omissão, obscuridade ou contradição.

A decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, em observância ao art. 489 do CPC.

O inconformismo da recorrente, na realidade, traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, circunstância que não se confunde com vício de fundamentação.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto em consonância com o conjunto probatório constante dos autos e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência do ISSQN em contratos complexos envolvendo locação associada à prestação de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)